Tribunal: STF
Processo: RE 1418325
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO —AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR - DIREITO ÀS VERBAS SOCIAIS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRECEDENTES DO STF.



    - Nos termos do art. 113, §2, do CPC, apenas os atos com conteúdo decisório, quando praticados por juiz incompetente, serão considerados nulos. Não há que se falar em nulidade da citação, seja por não possuir natureza decisória, seja por não ter acarretado prejuízo à parte. 



    - Na esteira da jurisprudência do STF (ARE 864476/MG, ARE 845440/R5), reconhecida a nulidade da contratação temporária firmada pelo ente público nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, o contratado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito do ente pagador, além da violação ao princípio constitucional da moralidade, norteador do Direito Administrativo brasileiro.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º da Constituição Federal.



     Aduz, para tanto, que o ora recorrido exerceu função pública, a título precário e transitório, não teria direito às verbas remuneratórias previstas nos artigos 37 e 39, §3°, do texto constitucional.



    Argumenta, ainda, que os vencimentos dos policiais são fixados em forma de subsídio, em parcela única. “Então, não há que se falar em qualquer adicional, sob pena de afronta direta à Constituição.”



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento “ao recurso, nos termos do ad. 1.030, 1, do CPC, quanto às questões abrangidas pelo julgamento do Tema n° 551 (RE n° 1 .066.677/MG) da repercussão geral” e o admitiu “quanto à questão relativa ao adicional noturno.”



    Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a nulidade do contrato em questão em razão do desvirtuamento de seu caráter temporário, comprovado pelas suas sucessivas renovações, concluiu que o autor faz jus a percepção do adicional noturno, nesses termos:



    “No que concerne ao adicional noturno, deve ser observada a previsão constitucional que assegura como direito social mínimo do trabalhador a remuneração do trabalho noturno superior a do diurno, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 12, da Lei n° 10.745/1992, cuja eficácia, ressalte-se, independe de qualquer regulamentação (§1º, do art. 5º da Constituição Federal). 



    Em sendo assim, de fato, é devida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do adicional noturno referente a todas as horas trabalhadas entre as 22:00 horas de um dia às 5:00 horas do dia seguinte, já que, na hipótese, o autor se desincumbiu da comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme se infere dos documentos de f. 229-264 (ad. 333, I, do CPC), merecendo reparo a sentença neste ponto. 



    Quanto aos reflexos do adicional noturno, entendo ser possível sua incidência tão somente sobre férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, por não poderem ser tidos como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.037/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/12/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 880.738/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/16).



    Por fim, não conheço da petição de agravo protocolada pela parte autora, ora recorrido, em 29 de julho de 2022 (eDoc. 31), pois o recorrido não interpôs o devido recurso extraordinário no prazo legal, não havendo, portanto, decisão de admissibilidade em apelo extremo por ele interposto a ser atacada pelo referido agravo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente